Tribunal: TJBA
Processo: 8008732-24.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8008732-24.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUCAS SILVA SANTOS Advogado(s): VALDIMIRO EUTIMIO DE CARVALHO, JOSE RICARDO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU DEPÓSITO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOMÍNIO DO FATO CARACTERIZADO. INSUFICIÊNCIA DA TESE DEFENSIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Lucas Silva Santos contra sentença que o condenou à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, em razão de manter arma de fogo de uso restrito, munições e carregador ocultados em área de mata próxima à sua residência. Narra a denúncia que, em 22/07/2025, durante o cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão na residência do acusado, este, ao ser abordado por policiais civis, informou que mantinha arma de fogo de uso restrito ocultada em um balde enterrado em área de mata próxima ao imóvel, conduzindo os agentes até o local, onde foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, carregador alongado e 40 munições intactas. A arma estava apta para disparo e não possuía registro, sendo o acusado preso em flagrante e posteriormente condenado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes de autoria e domínio do fato para sustentar a condenação pelo crime previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, diante da alegação defensiva de inexistência de vínculo entre o acusado e o armamento apreendido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva está comprovada por laudo pericial que atesta a natureza, potencialidade lesiva e irregularidade da arma de fogo, munições e acessórios apreendidos. 4. A autoria é demonstrada pelos depoimentos firmes, coerentes e convergentes dos policiais que participaram da diligência, os quais relatam que o próprio acusado indicou o local exato onde a arma estava escondida. 5. Os depoimentos de agentes públicos possuem valor probatório idôneo quando prestados sob contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos, inexistindo indícios de má-fé ou incriminação indevida. 6. O fato de a arma não estar na posse direta do acusado não afasta a tipicidade, uma vez comprovado que ele detinha conhecimento da localização e possibilidade de acesso ao armamento. 7. A tese defensiva de ausência de provas não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo insuficiente a mera negativa do réu desacompanhada de elementos concretos. 8. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o acervo probatório é robusto, harmônico e suficiente para a formação de juízo condenatório seguro. 9. A atuação policial ocorreu dentro dos limites da legalidade, inexistindo prova de coação, induzimento ou irregularidade na colheita das provas. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “Os depoimentos de policiais, quando coerentes e colhidos sob contraditório, constituem prova idônea apta a fundamentar condenação penal.” “A indicação, pelo acusado, do local onde a arma estava ocultada evidencia vínculo suficiente para caracterizar a autoria delitiva.” “A mera negativa do réu, desacompanhada de prova mínima, não afasta a condenação quando o conjunto probatório é robusto e convergente.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/03, art. 16, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 716.902/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Sexta Turma, j. 02.08.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.02.2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.598.105/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020; TJ-BA, APL 0352243-10.2012.8.05.0001, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 8008732-24.2025.8.05.0103, em que figura como apelante Lucas Silva Santos e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34